Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à majoração da indenização por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O nome da autora foi inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de dívida de cheque especial no valor de R$ 1.203,07. Não houve demonstração no processo da existência do débito, de modo que a inscrição ocorreu de forma indevida. O documento de ID 31395320 comprova a negativação do nome da autora. Assim, mostra-se cabível indenização por danos morais.
3 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais, a indenização para fato assemelhado, inscrição indevida, é fixada, em média, em R$ 3.000,00 (Acórdão 1370846, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD, Acórdão 1368402, EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Acórdão 1361331, ANTONIO FERNANDES DA LUZ). Para a segunda fase, as circunstâncias do caso não indicam outros prejuízos aos direitos da personalidade da autora além daqueles que são presumidos pela inscrição indevida. O valor da dívida inscrita não é alto (R$ 1.203,07). Ademais, o acordo recusado pela autora, em que o réu ofereceu valor superior à condenação, não vincula o juízo de nenhum modo, tampouco é fundamento para demonstrar a gravidade do dano. Assim, o valor da indenização fixado na sentença (R$ 4.000,00) cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W